Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir reputa-se ausente somente quanto o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
1.1. Na hipótese dos autos, o autor pretende o recebimento do imóvel adquirido e a indenização decorrente do atraso na entrega, evidenciando o seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. A relação em tela rege-se pelas leis consumeristas, pois o autor contratante enquadra-se no conceito de consumidor e os réus enquadram-se no conceito de fornecedor. Isso porque o imóvel é considerado produto e todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, da cadeia de consumo respondem pelos danos causados ao consumidor. Precedentes.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.